Tribunal: TJDFT
Processo: 0718479-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0718479-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA FELIX REIS PEREIRA, JOSE JACINTO REGO DA SLVA, LUIZ ALVES SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GABRIELA FELIX REIS PEREIRA, JOSE JACINTO REGO DA SILVA, LUIZ ALVES SANTANA contra a decisão de ID 192811026 proferidas pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0713928-48.2023.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Verifica-se que a Agravante Gabriela Felix Reis Pereira era à época do trâmite da ação proposta pelo SINDIRETA, sindicalizada ao SINDSER, e conforme contracheque de ID 179807816 pg. 3, apesar de constar sindicalização ao SINDIRETA com desconto de mensalidade a partir de 07/2023, há também sindicalização ao SINDFAZ (sindicato mais específico da categoria). Em homenagem ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 e art. 933, caput, ambos do Código de Processo Civil – CPC), por vislumbrar a existência de questão apreciável de ofício, intimem-se a Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da eventual prejudicial de ilegitimidade da Exequente no processo de origem, a justificar a suspensão do processo, em relação a aludida Exequente, ora Primeira Agravante, nos termos do IRDR 21 TJDFT. Quanto ao segundo Agravante, verifica-se que foi realizado o cadastramento da parte com erro, constando grafia incorreta do sobrenome, assim providencie a Secretaria a correção do cadastramento do Agravante, para constar JOSÉ JACINTO REGO DA SILVA, em vez de JOSÉ JACINTO REGO DA SLVA, conforme documentos apresentados na origem, ID 179807818. Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 13 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator